Tribunal: TJMMG
Processo: 2000011-42.2021.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO COLEGIADA DA SEGUNDA CÂMARA TRANSITADA EM JULGADO - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - DEMISSÃO - ARTIGO 966, INCISOS III, V, VI E VIII, TODOS DO CPC - ACUSAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E COAÇÃO A TESTEMUNHAS NÃO COMPROVADO - CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 226 DO CPM) - COMPROVAÇÃO DE FALSO TESTEMUNHO - RETRATAÇÃO - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NÃO CONDIZEM COM A REALIDADE DOS FATOS - ERRO DE FATO - INOBSERVÃNCIA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - ATO DEMISSIONÁRIO INVÁLIDO, UMA VEZ QUE BASEADO EM FATOS INEXISTENTES E FALSOS - VÍCIO DE MOTIVAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE, PARA REINTEGRAR O AUTOR.
- A inobservância da teoria dos motivos determinantes, atrelando as transgressões residuais aos eventuais crimes de furto qualificado e coação de testemunhas, na verdade não se comprovaram.
- Muito embora a insuficiência de provas do crime de furto qualificado e coação de testemunha não seja apta a repercutir na decisão administrativa, o que realmente ficou caracterizado foi a condenação na seara penal do crime de violação de domicílio, com uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, substituída pela aceitação da suspensão condicional do processo.
- A condenação por violação de domicílio se mostrou desproporcional e desarrazoada na medida em que a autoridade competente aplicou a pena capital de demissão a um policial militar exemplar e que desempenhava muito bem suas atribuições na prestação do serviço de segurança pública na região norte do Estado de Minas Gerais.
- Ato demissionário inválido.
- Reintegração do autor.
- Ação Rescisória procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000011-42.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 1000050-86.2017.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/08/2021 Publicação: 27/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO COLEGIADA DA SEGUNDA CÂMARA TRANSITADA EM JULGADO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – DEMISSÃO – ARTIGO 966, INCISOS III, V, VI E VIII, TODOS DO CPC – ACUSAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E COAÇÃO A TESTEMUNHAS NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 226 DO CPM) – COMPROVAÇÃO DE FALSO TESTEMUNHO – RETRATAÇÃO – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS NÃO CONDIZEM COM A REALIDADE DOS FATOS – ERRO DE FATO – INOBSERVÃNCIA DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – ATO DEMISSIONÁRIO INVÁLIDO, UMA VEZ QUE BASEADO EM FATOS INEXISTENTES E FALSOS – VÍCIO DE MOTIVAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE, PARA REINTEGRAR O AUTOR. - A inobservância da teoria dos motivos determinantes, atrelando as transgressões residuais aos eventuais crimes de furto qualificado e coação de testemunhas, na verdade não se comprovaram. - Muito embora a insuficiência de provas do crime de furto qualificado e coação de testemunha não seja apta a repercutir na decisão administrativa, o que realmente ficou caracterizado foi a condenação na seara penal do crime de violação de domicílio, com uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, substituída pela aceitação da suspensão condicional do processo. - A condenação por violação de domicílio se mostrou desproporcional e desarrazoada na medida em que a autoridade competente aplicou a pena capital de demissão a um policial militar exemplar e que desempenhava muito bem suas atribuições na prestação do serviço de segurança pública na região norte do Estado de Minas Gerais. - Ato demissionário inválido. - Reintegração do autor. - Ação Rescisória procedente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Geovanne Mozart Magalhães e réu o Estado de Minas Gerais, acordam o Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente ação rescisória para desconstituir a coisa julgada, com base no artigo 974, caput, c/c o artigo 487, inciso I, ambos do CPC, e determinar a reintegração do autor às fileiras da PMMG. Determinaram, também, o pagamento de todos os vencimentos que o autor deixou de perceber indevidamente, devidamente corrigidos, nos termos da legislação vigente. Condenaram o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais). Determinaram, ainda, que fosse remetida cópia dos autos ao Ministério Público e à Corregedoria da PMMG, para apuração de notitia criminis. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória, com pedido liminar de tutela de evidência, proposta por Geovanne Mozart Magalhães, com supedâneo no art. 966, incisos III, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil (CPC), pelos fatos e fundamentos expostos a seguir. Consta nos autos que o autor interpôs Apelação Cível de n. 1000050-86.2017.9.13.0003 neste egrégio Tribunal, que teve como supedâneo o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.147/2015, que culminou com a decisão do comandante-geral da PMMG, ratificada pelo governador do Estado, que o demitiu das fileiras da PMMG. Alega o autor a existência de diversos vícios no PAD, que foram convalidados pelo juízo militar de piso e escudados pelo acórdão rescindendo. Diz que, não obstante a apelação interposta pelo suplicante, ao ver a validade de gritantes agruras que macularam preceitos legais e constitucionais do ordenamento jurídico, questiona o mérito da decisão administrativa e, para isso, fundamenta esta rescisória com base no artigo 966, incisos III, V, VI e VIII, do CPC. Entendo que, conquanto as normas violadas, tem-se primeiramente a violação do sigilo do inquérito, publicitando uma investigação que deveria ter por sua natureza o sigilo que lhe é incito, praticando tal mácula ao partirem em comitiva para colher depoimento das testemunhas consoante insculpe o art. 16 do CPPM. Entendo, ademais, que o art. 226 do Código Penal Militar (CPM) (violação de domicílio), imputado ao requerente, o foi de maneira extensiva, visto que, se o autor não praticou o ato de pular o muro de uma residência, não poderia ser ele considerado um invasor. Logo, não poderia incorrer no art. 13, inciso III, c/c art. o 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduz que, mesmo que tivesse praticado tal conduta de transpor um muro, o que não fez, esta simples ação não teria a potência de aviltar a integridade da instituição PMMG perante o âmago social. Narra que houve a confissão do Sd PM Caio Henrique Oliveira Brito de que fez declarações falsas, ocorrendo uma convergência de intenções entre o Ten PM Charles Paiva, testemunha, com o Tenente encarregado do IPM, obrigando um soldado, também testemunha do processo, a falar algo destoante do que havia presenciado, forçando-o a ir de encontro aos próprios princípios e convicções. Tal colusão entre as partes corroeu as estruturas legais vigentes. Houve cristalinas violações aos princípios da legalidade, da impessoalidade e do tratamento isonômico. De modo que, aos olhos da defesa, após a releitura processual, há arcabouço fático-jurídico para invalidar a prova testemunhal que serviu de escora para a fundamentação da decisão. Verificou-se, em mais de uma ocasião, não só erro de fato, ao admitir-se uma situação que não ocorreu, mas também de sujeito e de objeto, que possa vir a quedar a pretérita decisão. Diz, ainda, o autor que ressai dos autos que no dia 21/12/2014, na cidade de Rio Pardo de Minas, o Sd PM Geovanne Mozart Magalhães, estando fardado e de serviço com o Sd PM Caio Henrique Oliveira Brito e utilizando-se de viatura policial, teria saltado o muro da residência de seu superior hierárquico, que se encontrava preso preventivamente, subtraindo pertences do mesmo no interior da sua residência, fato que configuraria o crime previsto no artigo 240 do CPM (furto simples). Entretanto, há que ressaltar que ele, neste dia, não estava escalado de serviço. Alega que, estranhamente, modificaram a data para 17/12/2014, de modo a coincidir o dia em que estava escalado de serviço, vinculando-o inexplicavelmente a uma conduta que sequer existiu, além de não lhe ter sido dada oportunidade de produzir defesa acerca da nova data. A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) emitiu o seu parecer sugerindo sanção disciplinar diversa da demissão. O CEDMU também emitiu o seu parecer pela permanência do autor nas fileiras da PMMG. O comandante da 11ª RPM discordou de ambos os pareceres ofertados pela CPAD e pelo CEDMU e opinou pela demissão do Sd PM Geovanne Mozart Magalhães das fileiras da PMMG. O comandante-geral da PMMG julgou procedente a acusação e decidiu pela demissão do acusado da PMMG, conforme decisão publicada no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) Res. n. 64, de 07/03/2017. O governador do Estado manteve a decisão demissionária exarada pelo comandante-geral, sendo a decisão publicada no diário oficial de 1º/07/2017. O autor foi notificado da decisão em 06/07/2017. Em sua inicial, a defesa narrou que o autor foi demitido sob a acusação de ter cometido a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, do CEDM, infração residual aos supostos crimes de furto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 qualificado e coação de testemunhas, os quais foram objeto de apuração preliminar no IPM de Portaria n. 100.459/2015. O referido Inquérito Policial Militar (IPM) foi homologado e os autos remetidos à 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), recebendo o n. 0000497-62.2015.9.13.0003. Alega o autor que, no curso da instrução criminal e após terem sido colhidas as inquirições da suposta vítima do furto, 3º Sgt PM Stevens Jekson Soares Queiroz, e da suposta vítima de coação de testemunhas, Sd PM Caio Henrique Oliveira Brito, o ilustre representante do Ministério Público, diante da insuficiência de provas para a comprovação do crime de furto qualificado, pediu o aditamento da denúncia, para que fossem desclassificados os referidos crimes para o crime de violação de domicílio. Posteriormente, após a condenação de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, aceitou a proposta de suspensão condicional do processo. Neste contexto, alega o autor que o ato de solução do PAD se apresentou com absoluto descompasso com a lei e com as provas produzidas, bem como com evidente abuso de autoridade, violando o artigo 540 do MAPPA, segundo o qual a absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Alega, também, o autor a inobservância da teoria dos motivos determinantes, tendo em vista que o comandante-geral da PMMG vinculou a sua decisão à comprovação da existência da conduta criminosa imputada ao autor, atrelando as transgressões residuais aos eventuais crimes de furto qualificado e coação de testemunhas. Contudo diz que, se não existiu sequer denúncia dos supostos crimes, as transgressões disciplinares a eles atreladas também não subsistem. Além do mais, entendo que afloram nos autos vícios insanáveis, como o colhimento do depoimento das duas testemunhas oculares em sede de IPM, Sebastião José Soares e seu filho Lucas José Soares, cujos depoimentos foram colhidos de ambos conjuntamente, na sala da residência deles. Posteriormente, os termos com o depoimento de ambos foi assinado por eles, sem terem oportunidade de ler o que estava escrito. Relata que, no dia dos fatos, 21/12/2014, o autor, juntamente com o Sd Caio Henrique, fazia patrulhamento motorizado noturno quando perceberam que a casa do Sgt Stevens, que estava preso em Montes Claros, estava com as luzes acesas e com portas e janelas abertas. Resolveram averiguar. Pediram ao vizinho do Sgt Stevens, Thiago, que permitisse que pulassem o muro. Ele mesmo emprestou um tamborete. O Sd Caio então pulou o muro e abriu o portão pelo lado de dentro, quando o ora autor adentrou na casa do Sgt Stevens e, juntamente com o Sd Caio, verificou que nada de anormal teria ocorrido, fechando as portas e janelas. O único erro que cometeram foi o de não fazerem o registro de um Boletim de Ocorrência Simplificado (BOS), relatando o ocorrido. O 2º Ten PM Charles de Paiva Reis, comandante do pelotão de Rio Pardo de Minas participou como encarregado de feitos procedimentais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 investigatórios, ao colher por três vezes o termo de declarações do Sd PM Caio Henrique Oliveira Brito. Este mesmo oficial, estando de férias, foi quem realizou a prisão preventiva do Sd PM Geovanne Mozart Magalhães, cumprindo determinação da juíza de direito titular da 3ª AJME, após representação do encarregado do IPM, por coação à testemunha Sd Caio, que não foi investigado em momento algum, apesar de ter prestado falso testemunho durante a tramitação da Ação Penal n. 0000497-62.2015.9.13.0003, ao negar que teria comparecido com o ora autor na residência do Sgt Stevens, retratando-se diante de um IPM que foi instaurado em seu desfavor para apurar o crime de falso testemunho, mudando completamente o rumo dos fatos. Enquanto isso, ele, Sd PM Geovanne Mozart Magalhães, ora autor, teve instaurado em seu desfavor um IPM, ficou preso preventivamente 22 (vinte e dois) dias no 10º BPM em Montes Claros, foi submetido a PAD, transferido por interesse da disciplina para Taiobeiras e, por fim, foi demitido das fileiras da PMMG, sob a imputação falsa do crime de furto qualificado, que em sentença proferida pela 3ª AJME foi absolvido por insuficiência de provas, tendo em vista que a suposta vítima, o 3º Sgt PM Stevens Jekson Soares Queiróz, confirmou posteriormente o reaparecimento de todos os objetos reclamados, sendo que, na verdade nunca tinham sumido. Em sua inicial, o autor requereu a concessão da gratuidade da justiça, visto que foi demitido e encontra-se em estado de penúria financeira. Requereu, em caráter liminar, a tutela de evidência, devido à robustez probatória que foi apresentada no deslinde processual e diante dos inúmeros vícios demonstrados no PAD. Entendo que esta peça rescisória está instruída com prova documental suficiente para indicar os fatos constitutivos do seu direito. No mérito, roga pela procedência do pedido da rescisão do acórdão, com prolação de novo julgamento, nos termos do artigo 968, incisos III, V, VI e VIII, do CPC, reintegrando o ex-Sd PM Geovanne Mozart Magalhães, com o pagamento de seus vencimentos devidos e não pagos, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ. Atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Pede deferimento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, foi recebida a inicial. Os autos do processo foram distribuídos a este relator que, em decisão proferida no Evento 9, indeferiu o pedido liminar de tutela de evidência, concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do réu para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, com base no artigo 970 do CPC. Em seguida, abriu-se vista ao autor, para impugnar a contestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, foi dada vista às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias, para dizerem se teriam interesse em produzir outras provas. O Estado de Minas Gerais contestou a inicial no Evento 17, alegando a legalidade da atuação da Administração Militar, razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 qualquer hipótese, entendo que deverá o autor arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, o que também se requer. O autor apresentou impugnação à contestação no Evento 21, ratificando os termos da inicial, requerendo a rejeição dos argumentos lançados na contestação e rescindindo o acórdão vergastado, para reconhecer-se o seu direito de ser reintegrado às fileiras da PMMG. Intimadas as partes, o Estado de Minas Gerais se manifestou no Evento 26 no sentido de que não teria outras provas a serem produzidas. O autor se manifestou no Evento 27 requerendo a fabricação de provas, como a juntada de filmagens das audiências ocorridas na 3ª AJME, no Processo Criminal n. 0000497-62.2015.9.13.0003 como provas emprestadas, cujas degravações foram apresentadas junto à exordial. Solicitou que a 2ª Cia PM Ind apresentasse e/ou informasse se houve algum procedimento aberto contra o Sd PM Caio Henrique Oliveira Brito pelo falso testemunho no curso do IPM de Portaria n. 100.459/2015 e do PAD de Portaria n. 104.147/2015-11ª RPM. Requereu ainda a juntada de declarações e áudio da audiência das testemunhas Paulo Ricardo Oliveira Silva e Farlei Fernandes Penido arroladas no Processo n. 0000683-54.2020.8.05.0088, que está em curso no Juizado Especial Cível da Comarca de Guananbi, BA, bem como a oitiva do suplicante Geovanne Mozart Magalhães e do Sd PM Caio Henrique Oliveira Brito. Em decisão proferida por este relator no Evento 30, foi indeferido o pedido da defesa de fabricação de provas, sob o argumento de que os Eventos 9 e 22 dos autos são, respectivamente, uma decisão e uma intimação, “com vista”, às partes, pelo prazo comum de 5 (cinco) dias, para dizerem se teriam interesse de produzir outras provas e não para solicitarem ao Poder Judiciário a fabricação de provas de interesse de uma das partes. Concluída a instrução, nos termos do artigo 973 do CPC e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, foi aberta vista ao autor e ao réu para a apresentação das razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, foi determinado o retorno dos autos para o relatório e a solicitação de data para julgamento. O autor, no Evento 35, protestou pela nulidade da conclusão da instrução, em virtude da ausência do saneamento do processo prevista no artigo 357 do CPC e no artigo 185 do Regimento Interno deste Tribunal. Requereu a análise das provas informadas em degravação contidas nos autos. Roga pela recepção das provas apresentadas nos Eventos 27 e 28, uma vez que foram produzidas em outro processo, bem como as filmagens e degravações que desde logo se junta. Nestes termos, pede deferimento. No Evento 38 o autor apresentou suas razões finais reiterando todos os termos da sua inicial e demais cotas apostas nos autos, para que esta ação seja julgada procedente, reintegrando-o às fileiras da PMMG. Termos em que pede deferimento. O Estado de Minas Gerais, no Evento 42, ratificou o inteiro teor de sua defesa nos autos, sobretudo, nos termos da contestação apresentada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 É o relatório. Em pauta para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A presente ação rescisória tem como objetivo a rescisão do acórdão de mérito da Apelação Cível n. 1000050-86.2017.9.13.0003, com fundamento no artigo 966, incisos III, V, VI e VIII, que transitou em julgado em 11/02/2019. Li atentamente os fundamentos jurídicos apresentados nesta Ação Rescisória e confesso que fiquei estarrecido pelo modo como os fatos se deram, como foram conduzidos e como foi o desfecho, fatos estes ocorridos na pequena cidade de Rio Pardo de Minas. Inicio minhas considerações com a chegada naquela cidade do 3º Sgt PM Stevens Jekson Soares Queiróz, no mês de novembro de 2014, que, em curto espaço de tempo, inferior a dois meses, teve um desacerto íntimo com o 2º Ten PM Charles de Paiva Reis, comandante do pelotão PM de Rio Pardo de Minas, ocasião em que, por volta de 3 horas da madrugada, de um determinado dia na segunda metade do mês de dezembro de 2014, teria desferido vários disparos de arma de fogo contra este oficial, sem, contudo, atingi-lo. A partir desta tentativa de homicídio, vários outros desdobramentos começaram a se desenrolar. No dia 23/12/2014, o Sd PM Geovanne Mozart Magalhães, após se apresentar de férias, esteve na residência do Sgt Stevens à paisana, na companhia do 3º Sgt PM Eduardo Roberto da Silva, à procura dele. Naquela noite, o Sgt Roberto, em seu depoimento prestado no Evento 35 – áudio e vídeo 5 –, afirma que ele pulou o muro da frente da casa do Sgt Stevens, abriu o portão da residência e de lá destrancou o portão por dentro e retirou a namorada do graduado, que estava muito assustada com tudo o que tinha ocorrido. Depois disso, continuaram na busca do Sgt Stevens, tendo-o encontrado mais tarde em um lote, escondido, quando foi preso em flagrante e conduzido para o 10º BPM, sediado em Montes Claros. Alguns dias depois, o Sd PM Geovanne Mozart Magalhães estava de serviço com o Sd PM Caio Henrique Oliveira Brito e, ao passar em patrulhamento em frente à casa do Sgt Stevens, percebeu que as luzes estavam acesas, bem como as portas e janelas abertas. Resolveram parar no local, acionaram o vizinho Thiago e pediram permissão para pular o muro de sua casa para poderem acessar a residência do Sgt Stevens, onde pretendiam fazer uma averiguação. Thiago chegou a oferecer um tamborete para facilitar a escalada do Sd Caio. O Sd Mozart, por ser mais antigo que o Sd Caio, falou para ele saltar o muro da residência do Sgt Stevens e do lado de dentro abrir o portão, para fazerem a averiguação. Como nada de anormal havia, o Sd Caio fechou as janelas e depois a porta, e continuaram o serviço de patrulhamento. Isso é o que foi feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A partir destes fatos começou a correr um boato na cidade que o Sd Mozart fora visto pelos vizinhos do Sgt Stevens, Sebastião José Soares e seu filho Lucas José Soares, pulando o muro e furtando objetos pessoais do Sgt Stevens, em duas oportunidades, estando em uma delas fardado e com viatura policial e, na outra, à paisana, saindo em ambas portando uma mochila nas costas, com objetos. Pelos documentos juntados pela defesa do Sd Mozart, o 2º Ten Paiva chegou a iniciar uma apuração dos fatos, sem que para isso estivesse designado, e chegou a ouvir o Sd Caio em três oportunidades, bem como teria procurado as testemunhas Sebastião e seu filho Lucas, por mais de uma vez, conversando sobre o que teria ocorrido e em que circunstâncias os fatos teriam acontecido. Em face destes acontecimentos, foi instaurado, em desfavor do Sd PM Geovanne Mozart Magalhães, o IPM de portaria n. 100.459/2015-2ª Cia PM Ind, cujo encarregado foi o 1º Ten Allan, subcomandante da 2ª Cia PM Ind. O 2º Ten Paiva, que estava de férias, retornou e foi informado, pelo seu auxiliar administrativo, dos fatos. Conversando com o Sd Caio, o Ten Paiva teve o entendimento de que o Sd Mozart tinha conversado com ele e o teria forçado a mudar o seu depoimento. Ao comentar este fato com o encarregado do IPM, o 1º Ten Allan fez uma representação contra o Sd Mozart junto à juíza de direito titular da 3ª AJME, que determinou a prisão preventiva do Sd Mozart por coação à testemunha Sd Caio. No dia 23/12/2014, pela manhã, o Sd Mozart recebeu uma ligação do Ten Paiva chamando-o ao quartel e, quando lá se apresentou, recebeu ordem de prisão por determinação da justiça militar. O Sd Mozart ficou preso preventivamente por 22 (vinte e dois) dias em Montes Claros e depois teve a sua prisão convertida para prisão domiciliar em Rio Pardo de Minas. Logo depois, foi transferido por interesse da disciplina para Taiobeiras, distante 46 km de Rio Pardo de Minas, tendo que se deslocar diariamente para o serviço, considerando que o Sd Mozart morava em uma residência funcional ao lado do pelotão de Rio Pardo de Minas. O que chama a atenção nos autos é que os fatos do suposto crime de furto de objetos pessoais do Sgt Stevens somente foram imputados ao Sd Mozart. Depois de iniciado o Inquérito Policial Militar (IPM), ainda aflorou em seu desfavor a imputação de coação da testemunha Sd Caio, que culminou com a sua prisão preventiva. Tanto na primeira vez em que o Sd Mozart esteve na casa do Sgt Stevens com o Sgt Roberto, que foi quem pulou o muro, como na segunda vez em que esteve com o Sd Caio, que também foi quem pulou o muro, em momento algum a portaria do IPM se refere a estes outros dois militares que lá estiveram com o Sd Mozart. O trabalho de apuração do IPM foi todo direcionado e conduzido para a responsabilização e o indiciamento apenas do Sd Mozart. Em seu relatório final, o 1º Ten PM Allan Mendes Soares, encarregado do IPM, concluiu que houve indícios da prática, por parte do Sd PM Geovanne Mozart Magalhães, do crime previsto no artigo 240, § 6º, inciso II, do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Código Penal Militar (CPM) (furto qualificado, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza). Concluiu o encarregado, também, por indícios da prática das transgressões disciplinares previstas no artigo 13, incisos II e III, concorrendo para o desprestígio da corporação, além da transgressão do artigo 13, inciso XVIII, por induzir uma testemunha a prestar declarações falsas em procedimento penal. As condutas perpetradas pelo indiciado se amoldavam, em tese, à causa de submissão a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), nos termos do artigo 64, inciso II, do CEDM, o que veio a ocorrer. Há provas concretas nos autos de degravação de conversa do Sd Geovanne Mozart com o Sd Caio Henrique, no Evento 1 – anexo 14 –, em que o Sd Caio falou que foi pressionado pelo 2º Ten Paiva a dizer que estava sendo ameaçado por ele. Caio ainda disse a Mozart que “o tenente queria botar no seu rabo”. Caio disse que foi ouvido pelo 2º Ten Paiva por três vezes, ficou com medo de ser acusado de coautor do crime de furto e por isso resolveu seguir na sanha vingativa do 2º Ten Paiva. Em episódios anteriores a estes fatos, aflora nos autos que o Ten Paiva tinha um relacionamento íntimo com o advogado Diogo, e todos na cidade sabiam disso. O Dr. Diogo certa vez discutiu com a sua vizinha de nome Cristiane e, em decorrência disso, ligou para o Ten Paiva, que estava de férias, que lá compareceu, mas não conseguiu resolver a situação. Após o acionamento do 190, o Sd Mozart compareceu para atender a ocorrência. O Ten Paiva queria que o Sd Mozart colocasse no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) apenas a versão dele e o Sd Mozart discordou e colocou a versão das duas partes, o que desagradou bastante o oficial. Em outro episódio, o delegado de polícia ficou sabendo que o Dr. Diogo o havia acusado em um bar da cidade de que estaria recebendo propina do DPVAT e com isso abriu uma apuração contra o advogado. O Sd Mozart chegou a ser testemunha em desfavor do Dr. Diogo em um outro caso envolvendo um detetive da Polícia Civil contra o Dr. Diogo e, dada a proximidade íntima do advogado com o Ten Paiva, os problemas de perseguição já se tinham iniciado bem antes dos fatos ora em análise. Com o passar do tempo, a mudança e os pertences do Sgt Stevens foram levados para Montes Claros, juntamente com, o seu carro e, lá chegando, após a conferência do que ele tinha no quartel do 10º BPM e na casa do seu pai, o Sgt Stevens chegou à conclusão e se manifestou no sentido de que nada dos seus pertences pessoais tinha sido furtado. Apenas o colete balístico da PM não havia ainda sido localizado. Na justiça militar, tramitava a Ação Penal n. 0000497-62.2015.9.13.0003. Em determinada fase da instrução processual, o ilustre representante do Ministério Público percebeu que o Sd Caio tinha mentido nos seus depoimentos iniciais e determinou a abertura de IPM para apurar o crime de falso testemunho em desfavor do mesmo. Durante a tramitação deste inquérito, o Sd Caio decidiu falar a verdade e se retratou esclarecendo que não houve o cometimento do crime de furto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 praticado pelo Sd Mozart e nem este o ameaçou, conforme foi a intenção do 2º Ten Paiva desde o início do IPM. Em 05/02/2016, em decorrência da retratação feita pelo Sd Caio de sua versão original sobre os fatos, o Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME, de forma unânime, absolveu o Sd Mozart da imputação do crime de furto qualificado, por insuficiência de provas. Foi recebido o aditamento da denúncia feito pelo ilustre representante do Ministério Público, desclassificando o crime de furto e de coação de testemunha para o delito previsto no artigo 226 do CPM (violação de domicílio). Um outro aspecto que corrobora a tese de que as duas testemunhas apresentadas no IPM e que testemunharam o ato de pular o muro do Sd Mozart foram orientadas para assim proceder, resume-se no fato de que as duas testemunhas foram inquiridas de forma conjunta, o pai, Sebastião José Soares, e seu filho Lucas José Soares. A oitiva foi feita na própria sala da residência deles, conforme eles mesmos declararam. Não houve o cuidado de levá-los até o quartel da cidade e lá realizarem a oitiva. Além do mais, compareceram neste ato de oitiva coletiva uma comitiva de oficiais e praças. Além do 1º Ten Allan, encarregado do IPM, o 2º Ten Paiva, comandante do pelotão de Rio Pardo de Minas, que tinha muito interesse no desfecho em desfavor do Sd Mozart, o Sd PM Jakson Silva Barbosa, o Aspirante Arthur, o 2º Ten Wangton Pereira Gomes, que, em seu depoimento de fls. 162/163, afirmou que o Ten Allan pegou a declaração coletiva no interior da casa das testemunhas e a levou para ser digitada e depois é que as mesmas foram assinadas. Neste contexto, é relevante destacar o contido no artigo 150 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA): Da audição de testemunhas Art. 150 – As testemunhas serão inquiridas separadamente, de modo que uma não ouça o depoimento da outra. É relevante mencionar que o 2º Ten Paiva era testemunha arrolada do processo e como tal não poderia estar acompanhando o encarregado do IPM na apuração dos fatos. O depoimento do senhor Sebastião José Soares no Evento 1 – Anexo 26 – confirma que a oitiva foi em sua residência e na presença do seu filho. Afirmou, às fls. 143/147, que não conhecia o Sd Mozart, nunca ouviu falar o seu nome e não o reconheceu dentre as fotografias que lhe foram apresentadas. Está muito claro nos autos que houve uma convergência de interesses entre o 2º Ten Paiva, que iniciou a apuração dos fatos como encarregado, sem que para isso fosse designado, com o 1º Ten Allan, encarregado do IPM, obrigando o Sd Caio, desde o início, a dizer fatos destoantes da realidade, forçando-o a ir de encontro aos próprios princípios e convicções, beneficiando-o ao deixar de incluí-lo na apuração dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ao término do PAD de Portaria n. 104.147/2015, a CPAD e o CEDMU, conhecedores do conteúdo da retratação feita pelo Sd Caio, de que o Sd Mozart não teria praticado qualquer tipo de furto qualificado ou coagido testemunhas, mudaram o primeiro parecer formulado anteriormente, que era pela demissão, opinando pela manutenção do mesmo nas fileiras da PMMG, ante a ausência das imputações que constavam na portaria do PAD. Os fatos demonstram de forma muito clara que houve uma perseguição orquestrada para prejudicar o Sd Mozart. Os fatos foram deturpados desde o início do IPM, com o claro objetivo de prejudicar o Sd Mozart. O Sd Caio não foi investigado no IPM. Prestou falso testemunho comprovado no IPM de origem e no PAD e se retratou somente durante a tramitação de um outro IPM instaurado para apurar tal conduta, sob a advertência do Ministério Público de que deveria responder criminalmente. Tal atitude só ocorreu porque o Ministério Público descobriu que o Sd Caio havia mentido, sendo que no dia dos fatos estava ao lado do Sd Mozart e foi ele quem pulou o muro da residência do Sgt Stevens. A sentença proferida pela juíza de direito titular da 3ª AJME imputou somente ao Sd Mozart a conduta prevista no artigo 226 do CPM (violação de domicílio). A pena imposta foi de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, sendo concedida a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Voltando aos autos do PAD, é possível verificar que injustamente o Sd Geovanne Mozart Magalhães foi publicamente execrado por dois oficiais e duas testemunhas forjadas, sendo instaurado em seu desfavor um IPM e um PAD, ficou preso preventivamente por 22 (vinte e dois) dias, foi transferido por conveniência da disciplina para a cidade de Taiobeiras e, por fim, demitido da corporação. Feitas estas considerações, imaginem, senhores desembargadores, os efeitos devastadores que foram causados às duas testemunhas, quando receberam em sua residência a visita de uma comitiva de oficiais e praças, para os pressionarem a dizer fatos que na verdade não ocorreram. A defesa do Sd Mozart percebeu, nas entranhas deste processo, as articulações, os conchavos e a mentira que serviram de alicerce para que o comandante da 11ª RPM se convencesse de que os fatos eram verdadeiros e opinasse pela demissão do Sd Mozart, levando a erro também o comandante-geral da PMMG, que assim decidiu. Houve erro de fato. Este processo deve ser verificado através de uma nova análise factual e jurídica. Uma decisão fincada em fatos que não existiram e baseada em depoimentos falsos traz uma enorme insegurança jurídica ao jurisdicionado, que fica sem rumo diante de tanta injustiça. Somente através da análise da motivação do ato jurídico é possível analisar se houve imparcialidade ou não do julgador. Foi criada uma aleivosa narrativa com ares de verdade, que culminou em um PAD viciado, baseado em fatos inexistentes, como a acusação de furto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 qualificado e a coação da testemunha Sd Caio, que na verdade deveria ter sido investigado também. Todo o histórico de relevantes serviços prestados pelo Sd Mozart, os inúmeros REDS confeccionados, as menções elogiosas do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF), a atuação voluntária como “Papai Noel” nas festas para arrecadação de doações para a melhoria das instalações da 2ª Cia PM Ind, o seu reconhecimento pelas autoridades locais, nada disso foi levado em consideração. Foi excluído da PMMG um policial militar atuante e prestativo. O renomado professor e mestre Celso Antônio Bandeira de Mello nos ensina, através da teoria dos motivos determinantes, que os motivos do ato devem determinar a vontade dos agentes públicos, ou seja, os fatos que serviram de suporte para a decisão administrativa integram a validade do ato. Se a autoridade administrativa competente se basear em fatos falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados no PAD, vicia de forma insanável o ato praticado. A validade do ato se vincula aos motivos indicados com o seu fundamento. Se inexistentes ou falsos, como ocorreu no presente feito, a sua nulidade é absoluta. Neste contexto, colaciono ementa que aborda de forma clara a repercussão da teoria dos motivos determinantes: ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – RECUSA – VÍCIO DE MOTIVAÇÃO – FATOS ESTRANHOS AO CASO APRECIADO PELA AUTORIDADE MILITAR IMPETRADA – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – ATO INVÁLIDO – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. 1. A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade do ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1º, da Lei n. 9.784/1999. 2. 2. No caso concreto, a praça recorrente, para fins de promoção, almeja o reconhecimento de invulgar conduta sua como sendo ato de bravura. A tal propósito, apresentou prova documental que demonstra padecer o ato impetrado de incontornável vício de motivação, porquanto a autoridade coatora justificou a recusa de sua promoção por ato de bravura considerando fatos que, ao menos em parte, revelam-se inteiramente estranhos e dissociados do episódio funcional efetivamente protagonizado pelo impetrante, a saber, o salvamento de três pessoas em um grave incêndio, sem que ostentasse a condição de bombeiro. 3. Recurso do autor provido para se conceder parcialmente a segurança, declarando-se a nulidade do noticiado processo administrativo a partir do parecer da Comissão Permanente de Medalha da Polícia Militar do Estado de Goiás, com a determinação da emissão de novo parecer conclusivo, a ser oportunamente apreciado pelo Comandante-Geral da corporação. (RMS n. 56.858-GO. Relator: Ministro Sérgio Kukina – Julg: 04/09/2018 – STJ). Na espécie, o pleito de desconstituição do acórdão alusivo à Apelação Cível n. 1000050-86.2017.9.13.0003 estriba-se no fato de que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 decisão ter-se-ia baseado em fatos inexistentes e falsos que afloraram durante a tramitação do processo fundamentaram/sustentaram a sanção de demissão, o que autoriza o manejo da ação rescisória, com base no artigo 966, incisos III, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil (CPC): Art. 966 – A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei. V – violar manifesta norma jurídica. VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação. VIII – fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Da leitura do acórdão rescindendo, verifica-se que a Segunda Câmara deste Tribunal, ao acordar nos termos do voto do desembargador relator, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição, o fez com a melhor das intenções, mas não percebeu a convergência de interesses entre o 2º Ten Paiva e o 1º Ten Allan, obrigando o Sd Caio a dizer fatos destoantes da realidade, a mentir no sentido de que estaria sendo coagido como testemunha pelo Sd Mozart, forçando-o a ir de encontro aos próprios princípios e convicções, além de deturpar o depoimento de testemunhas, impedindo-as de contarem os fatos como eles realmente ocorreram. Com isso, surgiu de forma invencível arcabouço jurídico para invalidar as provas testemunhais que serviram de escora para perpetrarem uma decisão demissionária. Não houve observância à teoria dos motivos determinantes, atrelando-se as transgressões residuais aos eventuais crimes de furto qualificado e coação de testemunhas, que, na verdade, não se comprovaram. Muito embora a insuficiência de provas do crime de furto qualificado não seja apta a repercutir na decisão administrativa, o que realmente ficou caracterizado foi a condenação na seara penal do crime de violação de domicílio, com uma pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, substituída pela aceitação da suspensão condicional do processo. Assim, a solução do PAD que culminou com a demissão do Sd Mozart se apresentou com absoluto descompasso com a lei e com as provas que foram produzidas, bem como com evidente abuso de autoridade. A condenação por violação de domicílio se mostrou desproporcional e desarrazoada na medida em que a autoridade competente aplicou a pena capital de demissão a um policial militar exemplar e que desempenhava muito bem suas atribuições na prestação do serviço de segurança pública na região norte do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A decisão demissionária foi fundamentada em motivos inexistentes e em depoimentos falsos, que sequer foram apreciados pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME. No curso da instrução criminal e após terem sido colhidas as inquirições da suposta vítima de furto, 3º Sgt PM Stevens Jekson Soares Queiróz, e da suposta vítima de coação de testemunha, Sd PM Caio Henrique Oliveira Brito, o ilustre representante do Ministério Público pediu o aditamento da denúncia, para que fossem desclassificados os referidos crimes para o de violação de domicílio, ocasião em que o denunciado aceitou a proposta de suspensão condicional do processo. Ante o exposto, em meu modesto entendimento, a pretensão inicial com base no artigo 966, incisos III, V, VI e VIII, do CPC, merece acolhimento, já que o acórdão rescindendo, ao decidir, com a melhor das intenções e analisando o arcabouço jurídico contido nos autos, pela negativa de provimento ao recurso de apelação, não levou em consideração que as transgressões disciplinares residuais dos supostos crimes de furto qualificado e de coação à testemunha não existiram. Desta forma, com base no artigo 974, caput, c/c o artigo 487, inciso I, ambos do CPC, julgo procedente a ação rescisória, motivo pelo qual desconstituo a coisa julgada e, no exercício do juízo rescisório, torno definitiva a decisão, para determinar a reintegração do autor às fileiras da PMMG. Determino, ainda, o pagamento de todos os vencimentos que o autor deixou de perceber indevidamente, devidamente corrigidos, nos termos da legislação vigente. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00 (mil reais). É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões do eminente relator para igualmente julgar procedente a presente ação rescisória, com base nos incisos VI e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil. O exame do relator foi minucioso e conseguiu identificar, com clareza, que as decisões judiciais foram proferidas com base em conjunto probatório que registra informações falsas. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator nos seus exatos termos. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de agosto de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator